Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO 1132. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor da ação de busca e apreensão de veículo comprovou a mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica (Tema Repetitivo n. 1132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
4. A notificação extrajudicial é válida, pois foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, ainda que o devedor não tenha recebido a carta pessoalmente. Assim, conclui-se que a mora foi devidamente comprovada pelo devedor e, por isso, não se verifica qualquer irregularidade apta a obstar, por ora, o prosseguimento da ação de busca e apreensão e o exame do pedido liminar formulado na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.